Tribunal: TJDFT
Processo: 0725993-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de ausência de demonstração de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, nos termos do art. 833 do CPC. A decisão manteve o bloqueio de valores em contas bancárias e aplicações financeiras junto ao SISBAJUD. A parte agravante alegou que os valores bloqueados são destinados à subsistência e estão protegidos por normas de impenhorabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se os valores bloqueados nas contas corrente e de investimento da parte executada se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV e X, do CPC, a justificar o seu desbloqueio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de valores depende de comprovação inequívoca, a cargo do executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Cabe à parte demonstrar que os valores bloqueados têm natureza alimentar ou são destinados à subsistência.
4. A ausência de documentos comprobatórios na impugnação à penhora, como contracheques ou extratos bancários que comprovem a origem dos valores, inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade alegada.
5. Inexistem provas de que os valores penhorados inviabilizam o sustento da parte agravante e de sua família, tampouco de que não existam outros bens penhoráveis.
6. A pretensão de suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC, mostra-se descabida diante da existência de bloqueio positivo via SISBAJUD e da pendência de consulta ao sistema Sniper para localização de outros ativos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708871-35.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02/07/2025. TJDFT, AGI 0708070-22.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 20/06/2025.